Tribunal: TCU
Processo: 007.011/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4953/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.011/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Michelle Hurtado de Oliveira da Silva (XXX.674.257-XX); Milene Marta Barbosa Cabral Moreira (XXX.205.127-XX); Thatiana Botelho Oliveira (XXX.201.137-XX); Thayanne Oliveira de Freitas Goncalves (XXX.304.177-XX); Thays Teixeira de Souza (XXX.936.247-XX); Thiago Barrias Fonseca (XXX.582.397-XX); Thiago Lopes das Dores (XXX.462.597-XX); Tyala Sampaio Souza (XXX.904.617-XX); Valquiria da Silva (XXX.011.037-XX); Vanessa Nunes de Oliveira (XXX.800.567-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.